Tribunal: TJSP
Processo: 0003642-11.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO SUBVERSIVO À ORDEM E À DISCIPLINA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SANÇÃO COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada pelos elementos de convicção produzidos em regular procedimento administrativo, a desobediência do reeducando e sua participação em movimento subversivo à ordem e à disciplina,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO SUBVERSIVO À ORDEM E À DISCIPLINA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SANÇÃO COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada pelos elementos de convicção produzidos em regular procedimento administrativo, a desobediência do reeducando e sua participação em movimento subversivo à ordem e à disciplina, restam caracterizadas as faltas graves tipificadas no art. 50, I e VI, c.c. o 39, II e V, ambos da LEP, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para falta média, já que o comportamento do sentenciado subsome-se perfeitamente aos aludidos tipos disciplinares. No caso dos autos, não houve aplicação de sanção coletiva, mesmo porque a falta disciplinar fora praticada pelo agravante em conjunto com outros reeducandos e não atribuída a todos, de forma objetiva. Inteligência do art. 45, § 3o, da LEP. Mantido o reconhecimento judicial da falta disciplinar de natureza grave. EFEITOS DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL MANTIDO. É possível a perda dos dias remidos em percentual superior ao mínimo legal, desde que por decisão devidamente fundamentada com base em elementos concretos, nos termos do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. No caso dos autos, o MM. Juízo a quo decretou a perda no percentual de um sexto em razão da gravidade das faltas e de seu caráter acintoso, comprometedor da disciplina da unidade prisional, além da necessidade de resposta estatal enérgica para aniquilar risco de reiteração da conduta, não havendo, pois, que se falar em desproporcionalidade do provimento jurisdicional ou, ainda, de ausência de fundamentação do r. decisum. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE BENEFÍCIOS. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime, mas não para comutação, indulto ou livramento. Incidência das Súmulas 441, 534 e 535, todas do STJ. Agravo defensivo provido em parte, para afastar a interrupção do lapso temporal para fins de indulto e comutação de penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aRegistro: 2020.0000895525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003642-11.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MARCOS EDUARDO SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, para afastar a interrupção do lapso
temporal para indulto e comutação de penas; mantida, no mais, a respeitável
decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
2
VOTO:
008499
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0003642-11.2020.8.26.0509
AGRAVANTE:
MARCOS EDUARDO SILVA SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
ARAÇATUBA
(execução no 0018563-55.2019.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
DESOBEDIÊNCIA E PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO
SUBVERSIVO
À
ORDEM
E
À
DISCIPLINA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SANÇÃO COLETIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALTA
MÉDIA.
IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada pelos elementos de
convicção
produzidos
em
regular
procedimento
administrativo, a desobediência do reeducando e sua
participação em movimento subversivo à ordem e à
disciplina, restam caracterizadas as faltas graves
tipificadas no art. 50, I e VI, c.c. o 39, II e V, ambos da
LEP, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência probatória ou em desclassificação para falta
média, já que o comportamento do sentenciado subsome-
se perfeitamente aos aludidos tipos disciplinares. No
caso dos autos, não houve aplicação de sanção coletiva,
mesmo porque a falta disciplinar fora praticada pelo
agravante em conjunto com outros reeducandos e não
atribuída a todos, de forma objetiva. Inteligência do art.
45, § 3o, da LEP. Mantido o reconhecimento judicial da
falta disciplinar de natureza grave. EFEITOS DA FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS
DIAS REMIDOS. PERCENTUAL MANTIDO. É possível a
perda dos dias remidos em percentual superior ao
mínimo legal, desde que por decisão devidamente
fundamentada com base em elementos concretos, nos
termos do art. 57, caput, da Lei de Execução Penal. No
caso dos autos, o MM. Juízo a quo decretou a perda no
percentual de um sexto em razão da gravidade das faltas
e de seu caráter acintoso, comprometedor da disciplina
da unidade prisional, além da necessidade de resposta
estatal enérgica para aniquilar risco de reiteração da
conduta, não havendo, pois, que se falar em
desproporcionalidade do provimento jurisdicional ou,
ainda, de ausência de fundamentação do r. decisum.
INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE
BENEFÍCIOS. A prática de falta disciplinar de natureza
grave interrompe o lapso temporal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
3
progressão de regime, mas não para comutação, indulto
ou livramento. Incidência das Súmulas 441, 534 e 535,
todas do STJ. Agravo defensivo provido em parte,
para afastar a interrupção do lapso temporal para
fins de indulto e comutação de penas.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por MARCOS EDUARDO SILVA SANTOS contra a respeitável decisão
prolatada em 16/07/2020, que homologou a falta disciplinar de natureza grave
ocorrida em 04/04/2020, declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos
anteriores à falta e determinou a interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios, salvo para livramento condicional (fls. 56/59).
Busca
absolvição
por
insuficiência
probatória, alegando falta de individualização de conduta e vedação de
aplicação de sanção coletiva (LEP, art. 45, § 3o). Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para falta média (RIP/SAP, art. 45, I, IX ou X) e a
redução da perda dos dias remidos para o mínimo legal de um dia (fls. 6/13).
O
recurso
foi
contraminutado
(fls.
63/66), contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fl. 67) e respeitável parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
pelo desprovimento do recurso (fls. 79/84).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
4
cometeu falta disciplinar de natureza grave porque, no dia 04 de abril de 2020,
desobedeceu à ordem legal emanada por servidor pública e participou de
movimento subversivo à ordem e à disciplina, ao recusar-se, por volta das 16h, a
retornar à sua cela após o banho de sol e, ainda, por volta das 16h20min,
juntamente com outros detentos, apossou-se de um invólucro solto no pavilhão
II por um drone para, em seguida, distribuir entre diversas celas os objetos
ilícitos que havia no interior do pacote.
A materialidade e a autoria da infração
ficaram devidamente comprovadas pela comunicação de evento (fls. 15/17),
pela fotografia juntada aos autos (fl. 18), pelo boletim de ocorrência (fls. 23/24)
e, ainda, pelo procedimento disciplinar no 103/2020, que concluiu que o
sentenciado praticou referida falta disciplinar de natureza grave, em concurso
com outros detentos (fls. 14/49). Tal conclusão encontra respaldo nos
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária José Aparecido de Sales (fl.
35) e Clayton Alexandre de Oliveira (fl. 36).
Os agentes estatais relataram, de forma
segura, coesa e imparcial, que no dia dos fatos, por volta das 16h, quando se
encerrava o banho de sol, o agravante e outros dezoitos detentos, todos do
pavilhão habitacional II, recusaram-se a retornar às suas respectivas celas,
iniciando um movimento de subversão à ordem e à disciplina. Alguns minutos
depois, por volta de 16h20min, um drone desceu no mencionado pavilhão e
deixou um invólucro. Na ocasião, o objeto voador ficou preso na tela de
cobertura do presídio, mas o pacote contendo objetos ilícitos foi pego pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
5
sentenciados, os quais foram distribuídos pelas celas pelos detentos infratores,
entre eles o ora agravante.
Consigno que a condição de agente
público, por si só, não invalida o depoimento ou torna suspeita a testemunha,
mormente quando inexistem nos autos indícios mínimos de interesse do agente
estatal em prejudicar o acusado. Ao revés, os atos perpetrados por agentes do
Estado têm presunção embora relativa de veracidade de seus conteúdos,
incumbindo ao sentenciado o ônus de prova em contrário, do qual não se
desincumbiu o agravante. Os depoimentos dos agentes públicos, portanto,
constituem elementos probatórios idôneos e podem servir de fundamento ao
édito condenatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos.
Confiram-se, a propósito, os precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É assente nesta Corte o entendimento no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
6
da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (STJ,
Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe de 30/06/2017).
O agravante negou a desobediência e a
participação em movimento subversivo à ordem e à disciplina, alegando que,
quando o drone deixou um invólucro no pátio do pavilhão, já se encontrava no
interior de sua cela (fl. 37). Contudo, a negativa e versão apresentadas pelo
sentenciado, além de inverossímeis, restaram isoladas nos autos.
Assim, restaram bem caracterizadas as
faltas graves previstas no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o 39, incisos II e V, ambos
da Lei de Execução Penal, que assim dispõem: “Art. 50. Comete falta grave o
condenado à pena privativa de liberdade que: I - incitar ou participar de
movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (...) VI - inobservar os deveres
previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.”; “Art. 39. Constituem deveres
do condenado: (...) II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se; (...) V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas; (...)”, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória, tampouco em sua desclassificação para falta média, já que o
comportamento do sentenciado subsome-se perfeitamente aos aludidos tipos
disciplinares.
Nesse passo, consigno que, ao contrário
do sustentado pela douta Defesa, não houve aplicação de sanção coletiva (LEP,
art. 45, § 3o), tendo em vista não só o relato dos agentes públicos, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
7
descrição da conduta do agravante, mas também a comprovação de que este e
os demais detentos que permaneciam no pátio do pavilhão habitacional II da
unidade prisional recursaram-se a retornar às suas respectivas celas e, após,
agiram em concurso na participação em movimento subversivo à ordem e à
disciplina, inexistindo, pois, responsabilização objetiva.
E,
comprovada
a
prática
de
falta
disciplinar de natureza grave, era mesmo de rigor a perda dos dias remidos
anteriores à falta (LEP, art. 127), mostrando-se correta a fração adotada pelo
MM. Juízo a quo, que bem fundamentou a perda no percentual de 1/6 (fl. 58),
em razão da gravidade das faltas e de seu caráter acintoso, comprometedor da
disciplina da unidade prisional, além da necessidade de resposta estatal
enérgica para aniquilar risco de reiteração da conduta, não havendo, pois, que
se falar em desproporcionalidade do provimento jurisdicional ou, ainda, de
ausência de fundamentação do respeitável decisum.
Por fim, consigo que a jurisprudência
pátria tem entendido que o cometimento de falta disciplinar de natureza grave
provoca nova contagem de prazo para a progressão de regime (Súmula 534 do
STJ), mas não para fins de livramento condicional (Súmula 441 do STJ), indulto
ou comutação de penas (Súmula 535 do STJ), devendo a respeitável decisão ser
reformada neste ponto, a fim de que a interrupção do lapso temporal se limite à
progressão de regime.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003642-11.2020.8.26.0509 -Voto no 008499
8
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO, para afastar a interrupção do lapso
temporal para indulto e comutação de penas; mantida, no mais, a respeitável
decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora